Tribunal: TJDFT
Processo: 0750097-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750097-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINA DA SILVA CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 176559669 do processo n. 0710863-45.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Carina da Silva Carmo contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos conforme parâmetros contidos na decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção oriunda do agravo de instrumento n. 0750096-06.2023.8.07.0000 (ID 53814773). É o relato do necessário. Decido. 2. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o agravo de instrumento foi distribuído em duplicidade, pois aviado, anteriormente no mesmo dia, idêntico agravo de instrumento (distribuído sob o n. 0750096-06.2023.8.07.0000 e interposto às 12h58min do dia 23/11/2023). A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Registra-se que as pretensões aqui almejadas serão analisadas nos 0750096-06.2023.8.07.0000, referente ao agravo de instrumento interposto em momento anterior sobre a mesma questão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora